Tribunal: TJMT
Processo: 1012049-10.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012049-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Erro Médico, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), ADALBERTO DE SOUZA MOREIRA - CPF: 514.130.781-68 (AGRAVADO), MARIA LIMA DE JESUS - CPF: 011.472.661-23 (AGRAVADO), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (PROCURADOR), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (PROCURADOR), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ERRO MÉDICO - ATENDIMENTO VIA SUS - DENUNCIAÇÃO À LIDE DO MUNICÍPIO - POSSIBILIDADE - DENUNCIAÇÃO À LIDE DE EMPRESA CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipótese de de aplicação da denunciação à lide no caso concreto, justifica-se a aplicação do instituto ao caso, nos termos do art. 125, II do CPC.

Infere-se do caderno processual que o atendimento médico foi prestado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), fazendo-se presumir a legitimidade passiva do ente público municipal para responder pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço médico

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito ativo interposto por STA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Indenizatória nº 1026360-65.2020.8.11.0003, movido por ADALBERTO DE SOUZA MOREIRA e OUTRA, indeferiu o pedido de denunciação à lide do Município de Rondonópolis e da empresa Prime Medicina Ltda.

O agravante sustenta que o Município de Rondonópolis, que mantém convênio com a agravante, também é parte legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória movida por paciente, em face de suposto erro médico originário de profissional em atendimento prestado pelo SUS.

Assevera, ainda, que os médicos que atenderam a parte agravada são de responsabilidade da PRIME MEDICINA, que possui contrato com o hospital agravado, sendo que esta pessoa jurídica também é parte legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória.

Desse modo, requer o provimento do recurso para que seja acolhida a denunciação à lide em face do Município de Rondonópolis e da empresa Prime Medicina Ltda.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 139436693.

Informações prestadas no ID. 136968198.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide em face o Município de Rondonópolis e da empresa Prime Medicina Ltda.

Pois bem.

Analisando a exordial, verifico que a parte agravada reclama por suposto erro médico ao ser atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, no dia
30/07/2020
, para a realização de um procedimento para o nascimento de sua filha.

Ao contestar, a Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis postulou a denunciação à lide do Município de Rondonópolis e da empresa Prime Medicina Ltda., a qual contratou para prestar serviços médicos no referido hospital.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 125, inciso II, preceitua ser admissível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo, situação que se amolda à espécie.

Nesse passo, o atendimento médico prestado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) faz presumir a legitimidade passiva do ente público municipal para responder pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço médico, autorizando a denunciação do ente público municipal.

No que concerne à denunciação da empresa Prime Medicina, a agravante colacionou aos autos (ID. 32334226) o acordo que estabeleceu a Contratação da empresa para prestação de serviços médicos como plantonistas de urgência e emergência na Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis, assinado em 26/02/2020, com vigência de doze meses a contar de 1º de abril de 2020.

Assim, resta demonstrado que, quando do atendimento da parte agravada, em julho de 2020, o serviço médico de urgência e emergência na agravante era prestado por prepostos da Prime Medicina Ltda., verificando-se, ainda, previsão expressa de direito regressivo na avença entabulada entre as partes.

Note-se, aliás, que não se trará fato novo ou novo fundamento com a lide secundária, porquanto denunciante e denunciada respondem de forma objetiva pelo atendimento médico prestado e com base no que dispõe o artigo 37, § 6º, da CF.

Assim, por se enquadrar o caso concreto na hipótese de intervenção de terceiro legalmente prevista no inciso II do artigo 125 do CPC, entendo que merece ser deferida a denunciação da lide no presente feito

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar acolher a denunciação à lide do Município de Rondonópolis, bem como da empresa Prime Medicina Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023